Tribunal: STF
Processo: Rcl 66443
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-24
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sabemi Intermediadora de Negócios Ltda. (Sabemi) contra decisão do Juiz do Trabalho da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, proferida nos autos do Processo nº 0020900-45.2022.5.04.0018, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF 324, na ADC 48, nas ADI nºs 3991 e 5625 e no RE 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Sabemi Intermediadora de Negócios Ltda. alega que, nos autos em referência, foi demandada por Andre Fernando Machado da Silva, tendo a autoridade reclamada julgado procedente o pedido para condená-la ao pagamento de verbas trabalhistas por entender que estariam presentes os requisitos da relação empregatícia, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Treze Tendencias Prestadora de Serviços de Informações Cadastrais Ltda (Treze Tendências), da qual o trabalhador é sócio e administrador



    A reclamante assevera que a empresa Treze Tendencias, constituída por Andre Fernando, existia antes de ser contratada pela Sabemi; bem como que foi pactuada contraprestação pecuniária compatível com a opção do contrato, de modo que não há vício de consentimento na contratação do profissional com formação em economia e pós-graduação em finanças.



    Defende que,



    “PARA ANULAÇÃO DA EFICÁCIA JURÍDICA DO CONTRATO FIRMADO PELAS PARTES, É NECESSÁRIA A PROVA DE FRAUDE, ERRO, OU OUTRO VÍCIO DE CONSENTIMENTO (CC, art. 138). Entendimento diverso, tal como aquele no acórdão recorrido desrespeita à autoridade das decisões na ADPF 324/DF; na ADI 3961/DF E PRINCIPALMENTE NA ADI 5625/DF e implica em injustificável ofensa aos princípios da segurança jurídica e da livre iniciativa, salvaguardados nos termos dos arts. 1º, inc. IV, 5º, inc. XXXVI, e 170 da CF/88.”



    Sabemi requer que



    “seja cassada liminarmente a sentença reclamada, por contrariar nitidamente precedente vinculante desta Corte Suprema (na forma do que permite o art. 311, II do CPC, extensível para as decisões de controle concentrado), ou se assim não entender, pelo princípio da eventualidade, ao menos, seja deferida medida liminar, inaudita altera pars, para suspender o trâmite da Ação Trabalhista nº 0020900-45.2022.5.04.0018, atualmente em curso perante a 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre (mas em vias de ser remetida à distribuição para uma das Turmas do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região) até o julgamento final desta Reclamação; 



    (...)



    (e) no mérito, seja julgada procedente a Reclamação Constitucional a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária; 



    (f) subsidiariamente ao pedido ‘e’, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios; 



    g) seja declarada a hipersuficiência econômica do reclamado, com a revogação da gratuidade de Justiça concedida na ação trabalhista, com a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência baseado no valor da causa da ação trabalhista nº 0020900-45.2022.5.04.0018.” 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, a parte reclamante insurge-se contra a constituição de vínculo empregatício com Andre Fernando Machado da Silva por sentença proferida pela 16ª Vara de Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0020900-45.2022.5.04.0018, pelo seguinte fundamento:



    “No caso em tela, embora admitida pela reclamada a prestação de serviços pelo reclamante, controversa é a natureza da relação jurídica existente entre as partes. Assim, necessária é a análise do caso concreto para que se verifique a presença ou não dos requisitos de uma relação de emprego, à luz do princípio da primazia da realidade. 



    Tendo a reclamada oposto fato impeditivo ao direito postulado, qual seja, a condição de prestador de serviços do reclamante, o qual seria sócio da empresa contratada pela reclamada, incumbe à ré a prova de suas alegações. Ademais, cabe salientar que, afirmada a prestação de serviços por ambas as partes, presume-se que tal relação seja de emprego, devido a sua ordinariedade, devendo, ao contrário, ser produzida prova que impeça tal reconhecimento. 



    Cabe apontar, ainda, que a reclamada não impugna especificamente o período da relação existente entre as partes apontado na petição inicial. O próprio documento relacionado à extinção da prestação de serviços do autor à ré, conforme fls. 32 e 370, contém como data inicial 04-11-2013, e como data final, 03- 08-2022. 



    Cumpre desde já referir ter o reclamante sido contratado por meio de pessoa jurídica. Contudo, tal fato não retira o direito do autor ao reconhecimento do vínculo de emprego, caso comprovados os requisitos correspondente.  



    Resta incontroverso ter o autor recebido benefícios da reclamada, como, por exemplo, plano de saúde, o que contribui para o reconhecimento do vínculo de emprego ora postulado. Inclusive, o documento de fl. 23, expressamente, indica ter o autor sido despedido sem justa causa pela reclamada. 



    Friso que os demais documentos que possuem os termos como ‘empregado’, ‘contrato de trabalho’, ‘funcionário’, dentre outros ligados à relação de emprego, igualmente contribuem para o citado reconhecimento. Nesse sentido, cito, por exemplo, o ‘Termo de Responsabilidade pela Guarda e Uso de Equipamento’, à fl. 38, o qual contém a referência à ‘identificação do empregado’. Ainda que a reclamada defenda desconhecimento do setor correspondente em relação às palavras utilizadas nos documentos, a empresa é responsável pelos documentos emitidos, bem como pelo conteúdo que divulga. 



    As mensagens evidenciam que o autor utilizava endereço eletrônico da reclamada, como, por exemplo, o que consta à fl. 600, demonstrando estar o autor inserido no rol dos trabalhadores da reclamada, e não apenas como mero prestador de serviços de forma transitória, ou ainda, representante de outra empresa. 



    A preposta da reclamada, conforme depoimento pessoal, transcrito às fls. 788-789, confirma o acima exposto, ao referir “... que o reclamante tinha email da empresa, acreditando que ele também tinha cartão de visita pela empresa ...”. 



    Destaco que a prova oral produzida nos autos, transcrita na ata de audiência de fls. 787-792, analisada em seu conjunto, não permite concluir que o reclamante fosse substituído por outras pessoas em suas atividades. Assim, considero presente o requisito da pessoalidade. No caso, entendo que a contratação do autor teve em conta as suas aptidões e experiências pessoais. Não há nenhuma prova que faça concluir pela inexistência de tal elemento. Inclusive, a própria reclamada enaltece, na sua defesa, as qualificações do reclamante, anexando aos autos o histórico do autor às fls. 376-383. 



    Ainda, evidente a presença de onerosidade, uma vez que ambas as partes, ainda que divergente a natureza jurídica do liame, afirmam que  o autor recebia pagamentos pelo seu trabalho. Tais pagamentos também restam evidenciados pelas notas fiscais juntadas às fls. 43-284. Também verifico, no caso, a onerosidade bilateral existente na relação entre as partes, pois, no caso, ao esforço do trabalhador correspondia a contraprestação pela empregadora. A reclamada ainda refere a existência de pagamento de prêmios ao reclamante, nos termos da sua defesa à fl. 345. 



    No que tange aos elementos da não eventualidade e da subordinação, o exame deve ser mais atento, já que estes são os requisitos que encerram a definitividade da existência ou não de relação de emprego. 



    Quanto à não eventualidade, esta se faz presente, na medida em que as atividades exercidas pelo reclamante, relacionadas com a administração da parte financeira e administrativa da reclamada, eram essenciais para a atividade desta. As atas das reuniões acostadas às fls. 585-593 e 695-696 pela própria reclamada, evidenciam que decisões importantes eram tomadas pelo autor, até mesmo quanto ao ‘compliance’ da empresa, conforme consta às fls. 585-586.  



    Recordo acerca da importância da atividade de ‘compliance’ nas empresas, uma vez que indica a conformidade da política corporativa adotada pela organização em relação à legislação.



    Portanto, é cristalino que o autor possuía responsabilidade perante à reclamada superiores ao de um prestador de serviços, pois estava inserido em questões importantes da empresa, e na tomada de decisões relevantes. 



    É válido ressaltar que a não eventualidade não diz respeito à frequência no tempo do trabalho, mas à necessidade de seu labor para a continuidade do empreendimento econômico. Assim, sendo o trabalho do reclamante imprescindível à execução normal das atividades realizadas pela reclamada, resta demonstrado não se tratar de atividade desempenhada de forma autônoma. 



    Novamente a preposta da reclamada, conforme seu depoimento pessoal, esclarece a estrutura ao qual o autor estava incluído, ao dizer ‘... que o reclamante trabalhava com uma equipe de vendas que era subordinada a ele, sendo tal equipe composta pelos gerentes de vendas e pelos supervisores, sendo que estes eram 2 por estado, e mais ao final do contrato o reclamante era gerente nacional, portanto tendo número maior de subordinados ...’. Inclusive, menciona a possibilidade de seus subordinados tratarem assuntos como férias e horários diretamente com o autor, sendo que esses eram empregados da ré. 



    A testemunha Ronaldo Adriano Gomes Pinto, ouvida a convite do autor, nos termos do depoimento transcrito às fls. 789-790, confirma que o autor era responsável por parte importante da empresa, uma vez que seria responsável por metade das unidades da Federação. Também refere ser o autor o responsável pela contratação de empregados da reclamada. 



    Em seu depoimento como testemunha convidada pela reclamada, conforme relato no processo de nº 0021266-50.2018.5.04.0010, anexado às fls. 812-814, a citada testemunha afirma, ainda, que os gerentes nacionais podiam promover trabalhadores da reclamada, além de aplicar metas. Explica que se reportava ao gerente nacional, cargo ocupado pelo autor. 



    No que diz respeito ao elemento da subordinação, este encontra-se presente na relação havida entre as partes por força do reconhecimento de que o empreendimento econômico tinha estreita relação com a atividade desempenhada pelo reclamante. 



    Assim, sendo a subordinação, em seu prisma objetivo, a integração do empregado na atividade econômica da reclamada, não há como deixar de reconhecer a presença de tal elemento, pois a atividade realizada pelo reclamante se fazia necessária para a manutenção do sucesso do empreendimento. 



    Ademais, as testemunhas Ronaldo Adriano Gomes Pinto e Aline Martin Andersen, ouvidas a convite do reclamante e da reclamada, respectivamente, nos termos dos depoimentos transcritos às fls. 789-791, referem que o autor era subordinado ao diretor comercial da empresa.  



    Quanto ao salário pago ao autor, restou demonstrado que este recebia também remuneração variável. 



    A preposta da reclamada, conforme depoimento pessoal, diz que o reclamante recebia o valor de R$ 20.000,00 de forma fixa, mas menciona que houve aditivos, sem saber informar o valor dos reajustes.   



    As testemunhas Ronaldo Adriano Gomes Pinto e Aline Martin Andersen, ouvidas a convite do reclamante e da reclamada, respectivamente, nos termos dos depoimentos transcritos às fls. 789-791, confirmam o recebimento de altos valores pelo autor. Aquela testemunha refere ‘... que o reclamante recebia a título de remuneração variável a média de 30 mil reais mensais ...’, enquanto esta afirma ‘... que já ocorreu de o reclamante receber mais de 100 mil reais em um mês ...’. Portanto, diante das citadas provas, acolho como verdadeiro o salário mensal alegado pelo autor na sua exordial, no valo mensal de R$ 56.500,00. 



    Assim sendo, diante do preenchimento do suporte fático do art. 3.º da CLT, reconheço que a relação havida entre o reclamante e a reclamada era de emprego. Em decorrência, declaro o vínculo jurídico de emprego entre as partes, nos períodos de 04-11-2013 a 03-08-2022, na função de gerente nacional e com o salário de R$ 56.500,00.” (e-Doc 10, p. 5)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato de associação firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a sentença proferida pela 16ª Vara de Trabalho de Porto Alegre, nos autos do Processo nº 0020900-45.2022.5.04.0018, devendo a autoridade reclamada proferir nova decisão nos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente